Tribunal: TJMT
Processo: 1017985-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Reclamação no 1017985-16.2022.8.11.0000 – Capital
Reclamante: Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
Reclamado: Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Terceira Interessada: Grecovel Veículos Ltda.
E M E N T A
RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O QUE SE PRETENDA EXERCITAR NO PROCESSO – PRECLUSÃO LÓGICA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).
No caso, a decisão reclamada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão da parte ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no ato judicial e muito menos desobediência ao quanto decidido pela Vice-presidência deste Sodalício.
Na espécie, o reclamante poderia ter arguido a referida questão desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo, restando evidente que tal conduta se equipara às hipóteses em que o STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1017985-16.2022.8.11.0000

CLASSE:
RECLAMAÇÃO (12375)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, ERRO DE PROCEDIMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO.
SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO.SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DE
S
. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DE
S
. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (RECLAMANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (RECLAMADO), ESPÓLIO DE NEWTON FERREIRA registrado(a) civilmente como NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 058.782.481-66 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), RODRIGO EL KOURY DAOUD - CPF: 057.825.241-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O QUE SE PRETENDA EXERCITAR NO PROCESSO – PRECLUSÃO LÓGICA –
NULIDADE DE ALGIBEIRA –
DECISÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A reclamação é instrumento de previsão processual destinado a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões (CPC, art. 988).

No caso, a decisão reclamada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão da parte ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no ato judicial e muito menos desobediência ao quanto decidido pela Vice-presidência deste Sodalício.

Na espécie, o reclamante poderia ter arguido a referida questão desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo, restando evidente que tal conduta se equipara às hipóteses em que o STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
RELATOR
):

Trata-se de reclamação proposta pelo
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo, em face do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pela
Grecovel
Veículos Ltda., indeferiu o pedido de remessa do feito ao Tribunal de Justiça, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento, conforme supostamente determinado pela Instância Superior.

Inconformado, o reclamante aduz, em suma, que o douto magistrado proferiu decisão contrária à determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que impôs o encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação principal à Terceira Câmara de Direito Privado, a fim de ser submetido ao rito do art. 543-B, do CPC/73, contudo, deu-se início ao cumprimento de sentença, afrontando a autoridade e soberania do
decisum
prolatado. Requer o acolhimento da reclamação, para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.036, do CPC.

O pleito liminar foi indeferido (id. 152150158).

As informações foram prestadas pelo Juízo Reclamado (id. 154375682), mantendo a r. decisão.

A terceira interessada apresentou contestação (id. 211556656), defendendo a existência de preclusão lógica, bem como de alegação de nulidade de algibeira, além da inexistência de interesse processual, pugnando pela manutenção do decisum reclamado.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Dr. Flavio Cezar
Fachone
(id. 150261699), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

USOU DA PALAVRA, O ADVOGAD
O LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 1942-A

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Cinge-se dos autos que o
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo apresentou a presente reclamação alegando que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela
Grecovel
Veículos Ltda., indeferiu o pedido de remessa do feito ao Tribunal de Justiça, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento, conforme supostamente determinado pela Instância Superior.

Irresignado, o reclamante sustenta que o douto magistrado proferiu decisão contrária à determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que impôs o encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação principal à Terceira Câmara de Direito Privado, a fim de ser submetido ao rito do art. 543-B, do CPC/73, contudo, deu-se início ao cumprimento de sentença, afrontando a autoridade e soberania do
decisum
prolatado.

Segue sustentando, que o recurso extraordinário deve ser objeto de juízo de admissibilidade, devendo o cumprimento de sentença ser convertido de definitivo para provisório, ante a ausência de título executivo transitado em julgado.

Por fim, requer o acolhimento da reclamação, para cassar a r. decisão reclamada, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.036, do CPC.

Pois bem. Inicialmente, consigno que a legislação processual prevê a admissibilidade do instituto da reclamação pela parte interessada, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, nos termos do art. 988, incisos I e II, do CPC.

De pronto, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

É fato que a
Grecovel
Veículos Ltda. ajuizou ação de revisão de contrato em desfavor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. (atual
Kirton
Bank S.A.), tendo a MMa Juíza de Direito da 15a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (atual 3a Vara Especializada em Direito Bancário), julgado procedente o feito, para declarar sem efeito as disposições do contrato de fls. 12/14 que contrariem a sentença, devendo prevalecer juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; exclusão da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência, multa moratória em 2% e correção monetária pelo INPC, devendo eventual saldo devedor em favor da autora ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Após, a autora requereu o cumprimento de sentença, visando o recebimento de R$ 13.986.880,37 (treze milhões, novecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos).

Devidamente intimado, o executado, ora reclamante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo o deferimento de efeito suspensivo, ante a garantia do Juízo, e realização de cálculo pericial judicial.

Realizado o cálculo pericial judicial, a exequente manifestou concordância e o executado, ora reclamante, apresentou impugnação, tendo o MM. Juiz acolhido em parte à impugnação, para determinar a liquidação da sentença por arbitramento, bem como os parâmetros para apurar eventual saldo devedor, tendo como ponto de partida apenas os contratos postos na sentença, cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Posteriormente, após diversas outras decisões, despachos e manifestações, o executado, ora reclamante, apresentou manifestação (id. 80951354 – autos de origem), chamando o feito à ordem e requerendo a conversão do cumprimento de sentença de definitivo para provisório, sob a alegação de que inexiste título executivo transitado em julgado, uma vez que não houve o julgamento do recurso extraordinário interposto, conforme determinado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, ao fundamento de que já se passaram mais de 12 (doze) anos do início do cumprimento de sentença, sem qualquer manifestação do executado, dando ensejo a ocorrência de preclusão lógica, indeferiu o pedido de remessa do feito ao Tribunal de Justiça, para processamento do recurso extraordinário interposto ainda na fase de conhecimento, confira,
verbis
:

“Analisando o processo observo que a decisão proferida pelo
Eg
. STJ transitou em julgado no dia
08 de fevereiro de 2010
, conforme a Certidão de fls. 956 do processo físico (id. 42923487).

Após o retorno dos autos deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

De 08 de fevereiro de 2010 (trânsito em julgado), até hoje, já se passaram mais de
12 anos e 7 meses
.

Durante esses mais de 12 anos o que não faltou à parte requerida foi defesa, se pudermos falar em “excesso de defesa” este é um caso típico; nessa mais de
uma década
após o início do cumprimento de sentença o executado manejou inúmeras impugnações, muitos recursos de agravo de instrumento e outros tantos ao STJ, e em
nenhum momento até agora
, em
uma linha sequer nesse período,
os inúmeros advogados do banco demandado alegaram o que alegam agora.

Toda essa atividade de defesa após o retorno dos autos do
Eg
. STJ em 2010,
silenciando-se
acerca do Recurso Extraordinário, só me leva a concluir que houve a aceitação do início do cumprimento de sentença, com foco exclusivo em se defender desta, ocorrendo, portanto, a
preclusão lógica
.

[...]

Assim, sendo, pelos fundamentos acima delineados,
indefiro
o(s) pedido(s) de id. 80951354.”
(id. 92296979 – autos de origem – negritei).

À vista disso, pode-se, portanto, afirmar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a
redecisão
de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese às alegações do reclamante, resta evidente que a matéria trazida à baila referente a determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, que impôs o encaminhamento do Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação principal à Terceira Câmara de Direito Privado, a fim de ser submetido ao rito do art. 543-B, do CPC/73, está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo e, após ser proferida a decisão a respeito, pratica ato incompatível com o que se pretenda exercitar no feito, faz precluir a possibilidade continuar a discuti-la, ante a ocorrência de preclusão lógica.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1121779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei).

Não obstante, nas informações o Juiz reclamado esclareceu a ocorrência da preclusão lógica, senão vejamos,
verbis
:

“A decisão por mim proferida foi em razão de pedido feito pelo executado
Kirton
Bank S.A. – Banco Múltiplo, que apresentou manifestação de id. 80951354 dos autos, requerendo que o feito fosse regularizado, com a finalidade de enviá-lo ao
Eg
. TJMT a fim de que fosse analisada a admissão de Recurso Extraordinário, interposto anteriormente concomitantemente com Recurso Especial, interposição essa ocorrida há praticamente 13 (treze) anos.

[...]

Indeferi o pedido com dois fundamentos:

O primeiro foi o de que desde 2010 o STJ já havia proferido decisão no recurso de sua competência, com trânsito em julgado há mais de 12 anos e 7 meses, os autos retornaram enviados pelo TJMT à esta Vara e deu-se início ao cumprimento de sentença
.

Nesses mais de doze anos, em momento algum, o executado arguiu a suposta “nulidade” que levou ao conhecimento de Vossa Excelência, guardando na algibeira para somente o fazer agora quando se esgotam seus meios de não continuar cumprindo decisão judicial.

Salientei que não faltou à parte executada nessa mais de uma década (aliás, duas se contarmos desde o início da ação – 23 anos) foi defesa, de todas as formas e meios possíveis e para todas as instâncias também possíveis, seus inúmeros advogados manejaram o processo de frente e de verso, e somente agora, no fim, tiraram da gaveta a tese há muito sepultada e convenientemente “esquecida”, para continuar protelando a satisfação da obrigação que lhe cabe.”
(id. 154375682 – negritei e grifei).

Assim, resta evidente, reafirmo, que a r. decisão reclamada está coberta pela preclusão lógica, mormente em razão do executado, ora reclamante, ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, além de diversas impugnações aos cálculos apresentados e de recursos de agravo de instrumento interpostos perante este Tribunal, em clara prática de ato incompatível com o que se pretendia exercitar no processo, que no caso vertente era supostamente interpor recurso extraordinário perante o e. STF.

Na verdade, com a devida vênia, o certo é que o reclamante poderia ter arguido a referida matéria desde o requerimento do cumprimento de sentença pela executada, precipuamente ante o fato de que foi regularmente intimado, contudo, quedou-se inerte, deixando para levantar a tese em questão somente após mais de 13 (treze) anos do início do feito executivo.

Desse modo, tenho que tal conduta se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.

Nesse sentido,
“A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso.”
(STJ,
EDcl
no REsp n. 1.424.304/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 12.08.2014).

E ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADO.

In
casu
, a embargante, declarada revel na sentença recorrida, apresentou recurso de apelação e, após o desprovimento, aviou embargos de declaração arguindo a análise de matéria de ordem pública, hipótese que se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor
. [...]”
(TJMT, RED n. 1003711-12.2020.8.11.0002, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.05.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1o, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005789-43.2024.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, PERDAS E DANOS E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NA SENTENÇA – CERCEAMENTO DA DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA – EXCESSO DE CHUVAS NA LAVOURA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

[...]

4. Nulidade suscitada apenas após a sentença desfavorável à parte apelante, deixando precluir o prazo para alegação de eventuais inconsistências na digitalização e migração processual, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, ou seja, alegações utilizadas como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...]”
(TJMT, RAC n. 0005857-02.2015.8.11.0040, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.06.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE NULIDADE DE ALGIBEIRA – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES DECIDIDAS NO CURSO DO FEITO – REDISCUSSÃO EM TERCEIRA ESCEÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NÃO CONSTATAÇÃO –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições (
AgInt
no
AREsp
1131185 / RJ). [...]”.
(TJMT, RAI n. 1016175-69.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024 – negritei).

Assim, considerando a existência de preclusão lógica aliada a alegação de nulidade de algibeira, não há que se falar em irregularidade do ato judicial e muito menos em desobediência ao quanto decidido pela Vice-Presidência deste Tribunal na espécie.

Posto isto, conheço da reclamação e a
JULGO IMPROCEDENTE

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS FILHO
(
1
o VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(2
a
VOGAL):

A
companho o voto do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (
4
o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (
5
o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
6
o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
7
o VOGAL):

Senhor Presidente,

Recebi o voto do eminente relator, o qual sobre uma perspectiva entendeu por bem aplicar um aresto do STJ. Tenho entendimento diverso no caso concreto, porque não houve coisa julgada, há recurso pendente de julgamento.

Noutro giro, a presente reclamação tem como escopo preservar a autoridade deste Tribunal, retratada pela decisão da Vice- Presidência.

É certo que houve uma sucessão de equívocos, primeiro, da própria Vice-Presidência que remeteu o processo ao 1o grau com pendência de uma decisão antecedente, qual seja, deixou de impulsionar o recurso extraordinário. Depois, ocorreu o equívoco do próprio Juiz, que não se atentou para aquele fato, com isso, impulsionou o processo da fase de cumprimento de sentença.

A coisa julgada tem
status
constitucional com reflexo direto na segurança jurídica. A pergunta que faço neste momento, operou a coisa julgada do mérito? Penso que não, pois há pendência de recurso extraordinário, conforme a decisão da Vice - Presidência.

Deste modo, para preservar a decisão deste Tribunal de Justiça, peço vênia ao digno relator e aos colegas que formaram a maioria, para julgar procedente a presente Reclamação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
8
o VOGAL):

Senhor Presidente,

A situação é bem singular por conta do quadro fático que gerou, mas penso que o Des. Márcio Vidal, embora tenha todas as razões,
acredito
que não é possível um processo
dessa natureza ganh
ar
uma execução definitiva com a prática
,

ainda que irregularmente
,
de ato sucessiv
o
e por anos a fios sem que a parte
contra quem teria

sido opostas essas obrigações
tenha reclamado qualquer coisa
.

Nesse caso, penso que
o comportamento da parte durante todos esses anos leva a conclusão de que efetivamente não pode agora invocar ausência de coisa julgada
,
porque

os atos praticados se mostram
incompatíveis
com alguém que
quer
levar essa questão
a reapreciação do Tribunal de Justiça.

Com a devida vênia
acompanho o voto do relator, por conta do comportamento sistemático e duvidoso da parte durante todos esses anos na condução dessa
“
coisa julgada
”
que formou
tendo em vista essa
omissão durante todos esses anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024